Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728605-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JAIR BATISTA DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, no tocante à suspensão dos descontos efetuados em conta corrente do ora Apelante, decorrentes de parcelas mensais de contrato de financiamento. O Apelante recorreu da sentença ao tempo em que postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a tutela anteriormente concedida fosse restabelecida, a fim de evitar maiores prejuízos, até o final do julgamento do apelo (ID 2320621 Pág. 16). Na decisão proferida em 26/02/2021, esta Relatoria recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo, restaurando a tutela concedida na origem (ID 23526874 Págs. 1/2). Em consulta aos atos de comunicação das decisões judiciais, observa-se que o sistema registrou ciência do Banco Apelado acerca da decisão desta Relatoria em 11/03/2021. Em sequência, restou determinada a suspensão do feito, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC, a fim de aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1085 (ID 25636025). Ocorre que o Apelante, por meio da petição de ID 28011812 Págs. 1/8, noticia o descumprimento da decisão judicial pelo Apelado, ao argumento de que o banco insiste em lançar reiterados débitos em sua conta bancária relativos às parcelas mensais do contrato de financiamento. Com isso, postula seja dado cumprimento ao decisum para: a) "O estorno imediato do salário do requerente em sua integralidade, o valor de R$ 4.449,26 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente ao mês de julho/21, e o valor de R$ 4.949,26 ( quatro mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme o contracheque anexo". b) "A multa 4 vezes o valor descontado do requerente, conforme a liminar deferida, no valor de R$ 17.797,04 (dezessete (sic) mil setecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), referente a retenção do salario o mês de julho/21, e o valor de R$19.797,04 (dezenove mil setecentos e noventa e sete reais e sete centavos), referente a retenção do salario do mês atual, agosto de /21"; c) "E a reiteração da decisão de liminar, para que a requerida, se abstenha em lançar debito em conta bancaria do requerente, parcelas mensais do contrato de financiamento, ate que seja julgado o recurso de apelação". Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Banco Apelado para, no prazo de 48 horas, se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo Apelante (ID’s 28011812, 28011828/28013889), e a alegação de descumprimento da decisão liminar prolatada por esta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator